Tribunal: TJBA
Processo: 8110071-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110071-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO CESAR SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DESIGNAÇÃO ANTECIPADA DE AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO CONSUMADO EM TRANSPORTE COLETIVO URBANO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FACA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS EM HORÁRIO DE GRANDE MOVIMENTO. VALIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. MODALIDADE CONSUMADA. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA AFASTADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE MENOR NO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MAJORANTE DA ARMA BRANCA DEVIDAMENTE CONSIDERADA COMO VETOR JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A COLETIVIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Danilo César Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa de 30 dias-multa, afastando a majorante do emprego de arma branca e absolvendo-o do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Os fatos ocorreram em 30/07/2024, por volta das 18h50, em Salvador/BA, no interior de ônibus coletivo, onde o réu e um adolescente, armados com simulacro de arma de fogo e faca, subtraíram diversos bens dos passageiros. Após o crime, os autores foram interceptados por policiais militares enquanto fugiam a pé, sendo apreendidos com os objetos roubados, a faca e o simulacro, lançados em um bueiro. As apelações versam, respectivamente, sobre alegada nulidade processual e insuficiência probatória, de um lado, e sobre a tese de consumação do crime, reconhecimento da majorante do uso de arma branca e condenação por corrupção de menores, de outro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a designação da audiência de instrução e julgamento, no mesmo despacho que recebeu a denúncia, configurou nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se o crime de roubo praticado pelo réu se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iii) analisar sobre a circunstância da arma branca utilizada na empreitada criminosa, e suas consequências jurídicas; (iv) estabelecer se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores; (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A designação antecipada da audiência de instrução e julgamento, realizada de forma programática, condicionada à regular citação e resposta à acusação, não representa cerceamento de defesa, conforme orientação do STJ, especialmente na ausência de prejuízo efetivo. 4. A alegação de nulidade processual foi apresentada tardiamente, somente em sede recursal, caracterizando preclusão, nos termos do art. 571, I, do CPP. 5. A materialidade e autoria do crime de roubo restam plenamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão dos objetos, recuperados após a ação criminosa, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. 6. A vítima descreveu com riqueza de detalhes a abordagem dos criminosos, o uso de ameaça com arma de fogo (simulacro) e faca, a subtração de bens e a posterior perseguição e prisão dos autores. 7. Os policiais militares confirmaram que visualizaram o momento em que o réu e o adolescente descartaram os objetos subtraídos em um bueiro, além de terem realizado a prisão logo após o crime, evidenciando situação de flagrante. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos com violência, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 9. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por tempo breve e com posterior recuperação da res furtiva, nos termos da Súmula 582 do STJ. 10. O pedido ministerial para reconhecimento da majorante do uso de arma branca não pode ser acolhido, pois tal circunstância foi valorada negativamente na pena-base, sendo vedada a duplicidade de apenação (bis in idem). 11. A absolvição quanto ao crime de corrupção de menores deve ser reformada, pois consta nos autos documentação hábil que comprova a menoridade do comparsa (Cauã Caldeira Santos), inclusive com cópia de RG, boletim de ocorrência e atuação da Delegacia do Adolescente Infrator. 12. O crime de corrupção de menores possui natureza formal e prescinde da demonstração da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500 do STJ, sendo suficiente a prática de infração penal em concurso com menor de 18 anos. 13. O concurso formal próprio entre o crime de roubo majorado e o de corrupção de menores autoriza o aumento da pena do delito mais grave na forma do art. 70 do CP, respeitado o princípio da proporcionalidade. 14. A dosimetria da pena fixada na sentença observa de forma idônea os critérios do art. 59 do CP, com três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade (vínculo do réu com facção criminosa) e circunstâncias do crime (grave ameaça, emprego de arma branca e prática em transporte coletivo). 15. Com o redimensionamento da pena em razão da reclassificação do crime como consumado e da condenação adicional por corrupção de menores, e aplicando-se o concurso formal, a pena definitiva do réu foi fixada em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 219 dias-multa. 16. O regime inicial de cumprimento é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, diante da pena superior a 8 anos. 17. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo possível seu acolhimento em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Tese de julgamento: “A designação da audiência de instrução e julgamento no mesmo ato do recebimento da denúncia não configura nulidade se condicionada à regular citação e não causa prejuízo à defesa.” “O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e mesmo com posterior recuperação, conforme Súmula 582 do STJ.” “A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados com violência, possui valor probatório relevante e pode embasar condenação se corroborada por outros elementos dos autos.” “A condenação por corrupção de menores prescinde da comprovação de efetiva corrupção, bastando a prova de prática criminosa conjunta com adolescente, desde que a menoridade seja comprovada por documento oficial (Súmula 500 do STJ).” “No concurso formal próprio, aplica-se a pena do crime mais grave, com acréscimo de até metade, conforme art. 70, caput, do Código Penal, observando-se o princípio da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 14, II; 59; 68; 70; 157, §2º, II; 244-B; CPP, arts. 396, 397, 399, 564, III, “e” e IV; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 500 e 582; STJ, RHC 47853/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.04.2019; STJ, EREsp 1.763.471/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08.2019; STJ, ProAfR no REsp 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.04.2020; TJ-BA, APL 0568618-29.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 12.02.2020; TJ-BA, APL 0509599-87.2020.8.05.0001, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 15.10.2021. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8110071-75.2024.8.05.0001, tendo como apelante/apelado DANILO CÉSAR SANTOS e como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu DANILO CESAR SANTOS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, fim de condenar o réu pelo crime de roubo majorado, na sua modalidade consumada, previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, bem como, condená-lo pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, redimensionando a pena fixada para 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, cuja forma inicial de cumprimento será o fechado, e mantendo os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74